Tribunal: STF
Processo: AI 792642
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-20
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo de instrumento remetido ao Tribunal Regional Federal da 3ª Região, para que se cumprisse o disposto no art. 543-B do CPC/1973 (atual art. 1.036 do CPC de 2015), uma vez que a controvérsia suscitada no extraordinário estaria representada na sistemática de repercussão geral pelo tema 136, cujo paradigma é o RE-RG 590.809. (eDOC 1)



    Encaminhados os autos à origem, o Tribunal assentou a inaplicabilidade do entendimento exarado no referido tema de repercussão geral, determinando o envio dos autos a esta Corte, nos seguintes termos:



     



    “Como destacado, a decisão da Turma julgadora lastreou-se na ausência do direito líquido e certo da impetração, tendo a inadmissibilidade do recurso extraordinário fundamentada na Súmula nº 636 do STF. 



    Tal circunstância torna inaplicável o paradigma apontado neste caso concreto. 



    Ante o exposto, existindo óbice de natureza processual que antecede a discussão sobre a matéria de fundo que é objeto do precedente vinculativo, com a devida vênia e com as homenagens de estilo, determino a devolução dos autos ao Colendo Supremo Tribunal Federal, a fim de que, salvo melhor juízo, proceda-se ao processamento do agravo de decisão denegatória.”. (eDOC 11, p. 5)



    Assim, torno sem efeito a decisão constante do eDOC 1 e passo à apreciação do recurso.



    Trata-se de agravo de instrumento contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, cuja ementa transcrevo:



    “PROCESSUAL CIVIL - MANDADO DE SEGURANÇA –- PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – INEXISTÊNCIA – QUESTÃO DE PROVA – INVIABILIDADE.



    1. A prova pré-constituída é requisito essencial e indispensável à impetração de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo violado ou ameaçado por ilegalidade ou abuso de poder de autoridade pública.



    2. Não se pode afirmar com a segurança e certeza exigidas de uma decisão judicial, que há direito líquido e certo ameaçado por ato de autoridade. A questão resta, assim, controvertida.



    3. Se os fatos alegados dependem de dilação probatória, incabível é o uso do rito mandamental”. (eDOC 5, p. 3)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, LXIX, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se o cabimento do mandado de segurança, tendo em vista a existência de justo receio de a parte recorrente sofrer violação do seu direito líquido e certo, tendo em vista que a Delegacia da Receita Federal não reconhece o seu direito de crédito do IPI apurado.



    Sustenta-se o direito ao creditamento, de forma presumida, do IPI relativo aos insumos isentos, não tributados ou com alíquota reduzida a zero, efetivamente utilizados na industrialização e comercialização, independente de ter juntado aos autos prova de aquisição destes insumos, já que todos os produtos adquiridos ou vendidos pela parte recorrente encontram-se registrados na sua escrita fiscal.



    É o relatório.



    Inicialmente, verifico que o presente recurso submete-se ao regime jurídico do Código de Processo Civil de 1973, tendo em vista que impugna decisão publicada em data anterior a 17.3.2016.



    Decido. 



    A pretensão recursal não merece prosperar. 



    No caso, o Tribunal de origem assentou o não cabimento do mandado de segurança em razão da ausência de prova pré-constituída, ao fundamento de se tratar de requisito essencial e indispensável à sua impetração para proteger direito líquido e certo violado ou ameaçado por ilegalidade ou abuso de poder de autoridade pública.



    Nesse sentido, transcrevo o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “O exame do mérito da pretensão deduzida em juízo encontra-se condicionado à presença das condições e dos pressupostos processuais de existência e validade, que devem estar presentes não apenas por ocasião da propositura da ação, mas também durante todo o curso do processo até a prolação da sentença, rejeitando ou acolhendo o pedido formulado.



    O interesse de agir demonstrado pelo titular do direito de ação resulta da necessidade e adequação da via processual e procedimental eleita para a postulação da tutela jurisdicional.



    O mandado de segurança é o meio processual destinado à proteção de direito dito líquido e certo, ou seja, aferível de plano, sendo indispensável prova pré-constituída à apreciação do pedido. A necessidade de dilação probatória torna inadequada a via mandamental.



    (...)



    Na hipótese em exame, o impetrante pretende garantir o direito de se creditar do IPI presumido e outorgado das entradas de insumos isentos, não tributados ou com alíquota de incidência reduzida a zero, na proporção do IPI devido pelo produto findo a qual tais insumos foram empregados.



    Como acentua a sentença[1] “pretende o impetrante a confirmação da existência de créditos de IPI sobre operações de compra de matéria-prima e insumos, sem no entanto comprovar ou trazer o fato concreto da aquisição de tais produtos.Tal informação é de fundamental importância para o deslinde da questão. O impetrante limitou-se à afirmação, não documentada, de que adquire insumos para a fabricação de seus produtos.”



    Com isso, não se pode afirmar com a segurança e certeza exigidas de uma decisão judicial, que há direito líquido e certo ameaçado por ato de autoridade. A questão resta, assim, controvertida”. (eDOC 5, p. 1-2)



    Da leitura do excerto acima, depreende-se que o tribunal de origem assentou não ser cabível o mandado se segurança, em razão da ausência de atendimento de requistos necessário para sua impetração.



    Com efeito, no que se refere à discussão sobre o cabimento do mandado de segurança, esta Corte, no julgamento do AI-RG 800.074 (tema 318), de minha relatoria, DJe 6.12.2010, rejeitou a repercussão geral da matéria acerca da verificação dos seus requisitos, por não se tratar de matéria constitucional. Eis a ementa do julgado:



    “Requisitos de admissibilidade. Mandado de segurança. Revisão. Recurso Extraordinário. Não cabimento. Matéria infraconstitucional. Inexistência de repercussão geral”. (AI 800.074 RG, de minha relatoria, DJe 6.12.2010) 



    Ante o exposto, torno sem efeito a decisão constante do eDOC 1 e nego seguimento ao recurso (art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente